Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM UTI PEDIÁTRICA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA COMPLETA DEVIDA. MULTA. VALOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998.

II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, em princípio não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998.

III. Atende ao critério da razoabilidade multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.

IV. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concede tutela de urgência para assegurar a cobertura da internação de urgência em UTI PEDIÁTRICA.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.